Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1015212-66.2020.8.11.0000
REQUERENTE: RODOLFO ALMEIDA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, interposta em favor de Rodolfo Almeida da Silva, condenado pelo delito latrocínio na forma tentada, assim descrito no artigo 157, § 3o, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 71 (concurso formal impróprio), todos do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.
Da análise dos autos, noto a ausência de juntada de procuração.
Desse modo, determino a intimação do causídico para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junte instrumento de mandato legitimando-o a subscritar o pedido, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. PAULO DA CUNHA,
Relator.